Tribunal: STF
Processo: HC 259171
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 991.241/MG, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), de estelionato, por doze vezes, (art. 171, §4º, do CP) e de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, diante da gravidade concreta da conduta imputada à agravante, pois apontado que supostamente faz parte de associação criminosa, atuando como correspondente bancária, a fim de praticar os crimes de estelionato – notadamente em detrimento de pessoas idosas e vulneráveis –, e lavagem de capitais. 



    3. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. 



    4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    5. Não é possível a revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade na hipótese em que o objeto de investigação é a atuação de integrantes em associação criminosa, evidenciando a habitualidade delitiva.



     6. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No caso em questão, a prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, apontada como integrante de associação criminosa, atuando como correspondente bancária para a prática de crimes de estelionato — especialmente contra pessoas idosas — e de lavagem de capitais. 



    Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, 



    [...] a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois a ré, associada a outros membros de sua família e sob o pretexto de desempenhar a atividade comercial de correspondente bancária, abordava vítimas idosas e oferecia-lhes vantagens financeiras advindas da administração de empréstimos consignados e, para tal, eram exigidas dos ofendidos informações pessoais como senhas e identificação biométrica, o que possibilitava que os agentes criminosos acessassem contas bancárias, contraíssem empréstimos e sacassem, em favor próprio, valores de titularidade das vítimas.



    Segundo os autos, apenas uma das vítimas, a ré Júlia, teria recebido transferências bancárias em pelo menos quatro ocasiões, nos valores de R$ 13.000,00, R$ 3.200,00, R$ 2.000,00 e R$ 1.849,54, causando prejuízo estimado de mais de R$ 20.000,00 à ofendida, pessoa idosa (fl. 163).



    Além disso, a paciente “é investigada por outras práticas semelhantes em desfavor de vítimas idosas e vulneráveis, com registros de ocorrências em várias cidades do Estado de Minas Gerais, evidenciando habitualidade delitiva em condutas da mesma natureza e o risco de reiteração em fraudes”.



    O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente